Tribunal: TJMT
Processo: 1036891-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036891-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.054.982/0001-20 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA LIMA - CPF: 020.106.410-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado na origem por empresa que pleiteia a suspensão de multa contratual por fidelidade, a abstenção de cobrança de valores tidos como indevidos e a retirada de negativação nos cadastros de inadimplentes, alegando ausência de vínculo contratual válido ou cancelamento previamente comunicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve a formalização tempestiva da comunicação de cancelamento contratual capaz de afastar a renovação automática do contrato e, consequentemente, a incidência da cláusula de fidelização;

(
ii
) se a negativação do nome do agravante ocorreu sem a existência de débito exigível à época do registro;

(
iii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca da comunicação formal e tempestiva do
cancelamento contratual inviabiliza, neste momento processual, a constatação da probabilidade do direito.

4. A agravada comprovou a existência de cláusula de fidelização com renovação automática expressamente prevista em contrato assinado eletronicamente, além da proporcionalidade da multa aplicada.

5. A negativação do nome da empresa agravante se deu em contexto de inadimplemento contratual não suficientemente elidido pelas alegações iniciais, inclusive diante da existência de outras restrições anteriores no CNPJ, o que enfraquece a tese de dano emergente à imagem.

6. A análise aprofundada demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da comunicação formal e tempestiva de cancelamento contratual inviabiliza o afastamento da cláusula de fidelização com renovação automática. 2. A negativação decorrente de débito não ilicitamente constituído, mesmo se contestado judicialmente, não autoriza liminar para retirada de registro em cadastros de inadimplentes sem evidência de dano relevante ou irregularidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.02.2017; TJMT, AI 1009282-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Posto 77 Comércio de Combustíveis Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência n.o 1002728-87.2025.8.11.0050, ajuizada em face da Telefônica Brasil S.A.

Na origem, o agravante pleiteou, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de multa rescisória contratual, a proibição de negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes (SCPC/Serasa), bem como a abstenção de cobrança de valores tidos como indevidos, sob alegação de ausência de vínculo contratual válido ou de cancelamento regularmente comunicado com antecedência, o que afastaria a incidência de cláusula de fidelidade.

O juízo a quo, em cognição sumária, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, por ausência de juntada do contrato firmado entre as partes ou de outros elementos que evidenciassem a abusividade da cobrança discutida.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

O agravante sustenta a existência de relação consumerista, a ausência de débito no momento da negativação, e a irregularidade da cobrança de multa por fidelidade após o pedido de cancelamento dos serviços.

Alega, ainda, a vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada, pleiteando a inversão do ônus da prova e a reforma da decisão para o deferimento da medida liminar, com a imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
3
25182878
, proferida por este Relator.

Contraminuta foi apresentada pela agravada, Telefônica Brasil S.A., defendendo a regularidade da cobrança, com base em contratos assinados eletronicamente pelo representante legal do agravante, nos quais há previsão de período de fidelização de 24 meses, com renovação automática na ausência de manifestação expressa de desinteresse. Sustenta que o cancelamento ocorreu dentro do novo período de fidelidade, o que ensejou a cobrança da multa proporcional.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
323846897
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a controvérsia trazida à baila restringe-se à análise da legalidade da negativação do nome do agravante (Posto 77 Comércio de Combustíveis Ltda.), e da cobrança de multa contratual por fidelidade, no valor de R$ 3.737,21, com vencimento em maio de 2025.

A parte agravante sustenta que notificou previamente seu desinteresse na renovação do contrato, procedendo à portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora antes do vencimento do prazo contratual, o que afastaria a multa rescisória e, por conseguinte, a negativação de seu nome.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na ausência de prova da relação contratual e na necessidade de dilação probatória para aferir a alegada abusividade da cobrança, afastando a presença da probabilidade do direito apta à concessão da liminar pretendida.

O agravante, por sua vez, sustenta ter apresentado provas suficientes da comunicação prévia e tempestiva do cancelamento, bem como da ausência de débito exigível na data da negativação.

A agravada, por outro lado, traz aos autos os contratos firmados eletronicamente em 2022 e 2023, nos quais consta cláusula de fidelização por 24 meses, bem como a previsão de renovação automática na ausência de manifestação
expressa no prazo de 30 dias. Defende que o cancelamento se deu em 17/04/2025, após o início de novo ciclo de fidelização iniciado em 10/05/2025, com base na ausência de comunicação no prazo estipulado.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, o preenchimento de tais requisitos.

Embora o agravante alegue ter comunicado previamente seu desinteresse na renovação do contrato, não apresentou nos autos o documento comprobatório inequívoco dessa comunicação no prazo contratual, o qual se encerraria, segundo a agravada, em 10/04/2025. A correspondência juntada à exordial é datada de 24/01/2025, mas não há prova da efetiva ciência da parte adversa nesse interregno.

Tampouco consta nos autos confirmação de recebimento formal ou protocolo validado da comunicação.

Por sua vez, a agravada demonstrou, mediante documentos com aceites digitais assinados pelo representante legal do agravante, que o contrato previa cláusula de fidelização e sua renovação automática. Comprovou, ademais, que a multa rescisória foi proporcional e acompanhada da cobrança de valores residuais por serviços efetivamente prestados até o cancelamento.

A jurisprudência
hodierna
, inclusive, admite a validade da cláusula de renovação automática da fidelização, especialmente em contratos empresariais,
desde que prevista expressamente e que haja a concessão de benefícios em contrapartida, o que se verificou no caso em exame.

Assim, não havendo prova robusta de que a cláusula de fidelização renovada tenha sido ilicitamente aplicada, tampouco de que a comunicação de cancelamento tenha sido formalizada no prazo contratual, não se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Igualmente, quanto ao perigo de dano, o agravante não logrou êxito em demonstrar que a negativação em questão tenha causado abalo relevante à sua atividade empresarial. A agravada, ao contrário, trouxe aos autos extratos atualizados do CNPJ do agravante, evidenciando outras negativações anteriores, afastando a alegação de que o nome da empresa estaria “limpo” e que a restrição atual seria a única responsável por eventuais entraves comerciais.

Nessa perspectiva, diante da ausência de prova suficiente da relação contratual e da necessidade de dilação probatória para a adequada apuração da alegada abusividade da cobrança, impõe-se aguardar a instrução processual, com a plena colheita do contraditório, antes de qualquer juízo conclusivo sobre a pretensão deduzida.

A propósito, esse é o entendimento majoritário da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser
melhor
examinados sob a luz do contraditório. Ademais, o agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

[...]
(N.U 1009282-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, publicado no DJE 09/08/2023)

Portanto, ausentes os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a liminar, devendo ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025